Tribunal: TCU
Processo: 029.414/2011-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1476/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, do Regimento Interno do TCU e 17, § 3o, da Resolução TCU 315/2020, de acordo com os pareceres emitidos nos presentes autos, em: a) dispensar o monitoramento das deliberações exaradas no item 1.7.4 do Acórdão 3031/2014-TCU-Primeira Câmara ; e em b) restituir os presentes autos à unidade técnica para arquivamento. 1. Processo TC- Processo 029.414/2011-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2010) 1.1. Apensos: Processo 028.324/2014-5 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Auton Peres de Farias Filho (XXX.736.232-XX); Carlos Alberto Franco da Costa (XXX.425.322-XX); Francisco Antonio Saraiva de Farias (XXX.644.802-XX); Francisco Carlos Nogueira Brilhante (XXX.504.262-XX); Jaider Moreira de Almeida (XXX.180.002-XX); Olinda Batista Assmar (XXX.331.707-XX); Pascoal Torres Muniz (XXX.598.395-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.